Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0700860-85.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ROGERIO LOPES IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do mandado de segurança (id. 42767565) e extingo o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VIII, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 18 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora